Tribunal: TJMT
Processo: 1028203-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028203-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), GERALDO PEREIRA MOTA - CPF: 167.264.481-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre os entes federativos, podendo o Estado ser compelido judicialmente à prestação mesmo diante da inclusão do medicamento na esfera de competência da União.

2. A competência da Justiça Federal para ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, com valor superior a 210 salários mínimos, aplica-se apenas a processos ajuizados após 19/09/2024, conforme modulação de efeitos do Tema 1234 do STF.

3. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos exige demonstração da necessidade médica, da ausência de alternativa eficaz no SUS e da hipossuficiência econômica do paciente, conforme o art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da
decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão liminar que determinou o fornecimento dos medicamentos
Valsartana 160mg, Rosuvastatina Cálcica 20mg
,
Dicloridrato de Trimetazidina 35mg e Galantamina 16mg
, por tempo indeterminado, ao agravado Geraldo Pereira Mota.

Sustenta o agravante, em síntese, que parte dos medicamentos integra o grupo 1A da RENAME, cuja responsabilidade seria da União, motivo pelo qual defende a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta ainda a ausência de comprovação da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS, quanto aos medicamentos não padronizados.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da decisão, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos e na comprovação da necessidade do tratamento prescrito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025